Tribunal: TJPA
Processo: 0011587-44.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÃÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO NO ACÃRDÃO RECORRIDO REFERENTE Ã DOSIMETRIA DA PENA. MATÃRIA DE ORDEM PÃBLICA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE DE OFÃCIO. PEDIDO NÃO CONHECIMENTO. DE OFÃCIO FEITA A READEQUAÃÃO DA PENA APLICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

QUESTÃO DE ORDEM Nº 0011587-44.2017.8.14.0006

1ª TURMA DE DIRIETO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 1ª VARA PENAL
REQUERENTE:

RENDER BATISTA REBELO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)
REQUERIDO: ACÓRDÃO Nº 212178, PUBLICADO NO DJE DE 21/02/2020 - EDIÇÃO 6843/2020
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DOS NASCIMENTO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

REVISORA DA APELAÇÃO: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO REFERENTE À DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE DE OFÍCIO. PEDIDO NÃO CONHECIMENTO. DE OFÍCIO FEITA A READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
não

conhecer da presente Questão de Ordem, por se encontrar intempestiva. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, de ofício, reconhecer a atenuante da menoridade penal, prevista no Art. 65, I, CPB, e, fazendo a necessária readequação, condenar RENDER BATISTA REBELO a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa pela prática do crime previsto no Art.

157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, mantendo
o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
em conformidade com os ditames legais,
Art. 33, §2º, ¿a¿, do Código Penal¿, e os demais termos da sentença, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA - 30 de Novembro de 2021.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

QUESTÃO DE ORDEM Nº 0011587-44.2017.8.14.0006

1ª TURMA DE DIRIETO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 1ª VARA PENAL
REQUERENTE:

RENDER BATISTA REBELO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)
REQUERIDO: ACÓRDÃO Nº 212178, PUBLICADO NO DJE DE 21/02/2020 - EDIÇÃO 6843/2020
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DOS NASCIMENTO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

REVISORA DA APELAÇÃO: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO
Trata-se de
QUESTÃO DE ORDEM,
às fls. 102/103, apresentada por intermédio da Defensoria Pública,
impugnando o
Acórdão
Nº 212178, publicado no DJE de 21/02/2020 - EDIÇÃO 6843/2020,
proferido pela Colenda 1ª Turma de Direito Penal na Seção Ordinária realizada no dia 18/02/2020, que, dando provimento ao recurso interposto pela acusação, reformou sentença absolutória e condenou
RENDER BATISTA REBELO
nas sanções punitivas do crime previsto no Art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias-multa
, fixando o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, tudo em conformidade com o parecer Ministerial.

Justifica a Defensoria que, como todas as fases da dosimetria da pena são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas pelo Tribunal de Justiça
ex officio,
através da presente Questão de Ordem, sustenta a necessidade deste E. TJE/PA analisar matéria de considerável relevância no feito, qual seja: a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, face à idade do réu quando da época do delito, que era de 20 (vinte) anos.

Assim, aduz que:
¿
No caso, como o réu possuía 20 (vinte) anos de idade quando da prática de delito, conforme Guia de identificação Criminal de fl. 23 (vinte e três) do Apenso, a reprimenda dada ao recorrente poderia ter sido reduzida, ante a observância da atenuante da menor idade relativa, prevista no artigo 65, inc. I, do Código Penal.

Consoante se infere da Guia de identificação Criminal de fl. 23 (vinte e três) do Apenso, o suplicante nasceu no dia 27/06/1996, pelo que, ao tempo do crime, ocorrido no dia 14/05/2017, o mesmo contava com 20 (vinte) anos de idade.
Assim, como ao tempo do crime o réu era menor de 21 (vinte e um) anos, deve a decisão condenatória ser reformada para fins de atenuar a pena do réu, nos termos art. 65, inc. I, do Código Penal....(...)
Nobre Relator, sendo o Tribunal de Justiça um Órgão revisor e havendo erro na fundamentação de uma decisão judicial, então, é dever do Tribunal de Justiça não só dizer que a decisão está certa ou errada, mas principalmente, dizer os motivos que levam a decisão impugnada estar certa ou errada.
No caso, a matéria a ser ventilada é se o réu tem direito à aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, em face de sua idade quando da época do delito, que era de 20 (anos) anos, consoante documento de fl. 23 do Apenso.
Em assim sendo, quanto à análise do ponto exposto, não resta dúvida de que possível e necessária a presente Questão de Ordem, com fins de esclarecer o ponto indicado, modificando a decisão guerreada, ou, no caso de improcedência, prequestionar a matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias¿.

Por fim, a Douta
Procuradora de Justiça, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
às fls. 76/78, ponderando que: ¿
a defesa perdeu o prazo para o recurso cabível (fls. 101-verso), inviável o recebimento da peça com base no princípio da fungibilidade. Não obstante, conforme certidão de nascimento às fls. 43, o réu era menor de vinte e um (21) anos na data do fato (14/05/2017), portanto, faz jus à atenuante de pena do art. 65, I, CPB, que poderá ser reconhecida e aplicada de ofício por essa Corte Julgadora¿,
pronunciou pelo NÃO CONHECIMENTO da Questão de Ordem, contudo, que seja reconhecida, de ofício, a atenuante do Art. 65, I, do CPB.

É relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, pleiteia a Defensoria Pública acolhimento da
questão de ordem
, para se reconhecer a atenuante da menoridade prevista no Art. 65, I, do Código Penal, matéria de ordem pública, tendo em vista equívoco e omissão do acórdão recorrido.

Extrai-se que o
Acórdão
impugnado foi o de
Nº 212178, publicado no DJE de 21/02/2020 - EDIÇÃO 6843/2020,
e a
Questão de Ordem
manejada apenas
15/09/2021
, às fls. 102/103. Assim, a presente Questão de Ordem não preenche todos os requisitos objetivos de admissibilidade, pois foi interposta intempestivamente sendo inviável o recebimento da peça com base no princípio da fungibilidade.

Por outro lado, conforme certidão de nascimento às fls. 43, o réu era menor de vinte e um (21) anos na data do fato (14/05/2017), portanto, faz jus à atenuante de pena
do art. 65, I, CPB, que poderá ser reconhecida e aplicada de ofício por essa Corte Julgadora, conforme bem ponderou a Procuradora de Justiça, às fls. 106 e verso.

A decisão impugnada foi proferida pela Colenda 1ª Turma de Direito Penal na Seção Ordinária realizada no dia 18/02/2020, onde, dando provimento ao recurso interposto pela acusação, reformou sentença absolutória proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA e condenou
RENDER BATISTA REBELO
nas sanções punitivas do crime previsto no
Art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal
, à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias-multa
, fixando o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, tudo em conformidade com o parecer Ministerial.

A dosimetria praticada no acórdão foi nos seguintes termos:
¿
Diante de todo exposto
,
julgo procedente
a inicial acusatória e condeno
RENDER BATISTA REBELO
, qualificados nos autos, nas sanções punitivas do crime previsto no
Art.

157, §2º, I e II, do Código Penal (Roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de pessoas)
, que possui como pena cominadas a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
Conforme o Art. 68 do Código Penal, pela análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que a:
- A
CULPABILIDADE
: circunstância judicial relacionada com a censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.
No caso em tela
, a censurabilidade da conduta do recorrido restou evidenciada, já que agiu com atitude consciente, apresentando-se índice elevado de reprovabilidade em sua conduta. Isso porque, como bem alertou a acusação, o recorrido rendeu a vítima Antônio Carlos, lesionando-a na cabeça por meio de uma coronhada, diante da desconfiança da mesma ser agente policial. Evidenciando com isso o sentimento de repulsa do recorrido para com os agentes públicos.
ANTECEDENTES:
Atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado e que não possa ser utilizada para fins de reincidência.
Nesse termos: "Conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" (STJ. HC 337.068/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016)
Conforme se verifica em certidão às fls. 06, o recorrido apresenta além do presente, mais 03 (três) processos em andamento, entretanto, um consta absolvição (0017530-21.2017.8.14.04010); mas os outros dois são aptos para negativar os antecedentes,
lembrando-se que o fato processado nos presentes autos ocorreu em 14/05/2017
. Vejamos:
1)

0010105-74.2016.814.0401, tratando-se de fato ocorrido em 01/05/2016, portanto anterior ao presente caso, com sentença condenatória prolatada em 16/04/2018, e certidão de trânsito em julgado em 15/05/2018, conforme fls. 79/83;
2)

0018257-77.2017.814.0401, tratando-se fato ocorrido em 22/03/2017, portanto anterior ao presente caso, com sentença condenatória proferida em 07/05/2018, e certidão de trânsito em julgado em 29/05/2018, conforme fls. 84/91;
Assim, os antecedentes são desfavoráveis pela existências 02 (duas) condenações transitadas em julgado, por fatos da mesma natureza dos autos, mostrando gravidade bem além da normalidade do tipo, pois se mostra contumaz na prática de roubo.
Sobre a
CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE
não se tem notícias nos autos;
MOTIVOS DO CRIME:
São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

Pois bem, no caso concreto,
importante é destacar a possibilidade de, na existência de pluralidade de qualificadoras, a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado, e outra para negativar circunstância judicial na primeira base da dosimetria. Dessa forma, considero o concurso de agentes para elevar a pena base, ressalvando que o fato citado foge na normalidade do tipo, pois narra-se a presença de 04 (quatro) agentes, sendo que uns abordaram as vítimas, e outros conduziram o veículo da fuga e o outro veículo da vítima.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO. MAUS ANTECEDENTES
. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
2. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante. Precedentes.
3. A presença de mais de uma qualificadora, malgrado não implique alteração da pena in abstrato, demanda maior resposta penal e, por consectário, a exasperação da reprimenda in concreto, em atendimento ao princípio da individualização da pena, restando apenas vedada a dupla valoração de uma mesma circunstância. (...)
(STJ. HC 353.493/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:
refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Há elementos nos autos a indicarem que o crime provocou consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie. Isso porque, além de outros pertences, o veículo da vítima não foi recuperado, narrando os autos que o prejuízo da vítima foi aproximadamente na monta de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Portanto, negativa a presente circunstância judicial.
Quanto o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, não há provas nos autos de que vítima tenha contribuído para a prática do delito. Portanto favorável.
Assim, diante da presença de 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, no caso, culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, elevo, para casa, a fração de 1/8, ficando a
pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa.
Na segunda fase, sem agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, diante da qualificadora, referente ao emprego de arma de fogo, elevo a pena em 1/3 um terço), no mínimo legal, ficando a pena em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias-multa
. Fixando-se o regime inicial de cumprimento de pena fechado em conformidade com os ditames legais,
Art. 33, §2º, ¿a¿, do Código Penal¿.
Grifos do original.

Conforme transcrito, na primeira fase da dosimetria, a pena base foi fixada,
diante da presença de 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, no caso, culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, em
07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa.

Na segunda fase, reconhecendo de ofício a presença da atenuante da menoridade penal, prevista no art. 65, I, CPB, reduzo a pena em 01 (um) ano, ficando a pena intermediária em
06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa.

Por fim, na terceira fase,
diante da qualificadora referente ao emprego de arma de fogo, mantenho a elevação da pena em 1/3 (um terço), no mínimo legal, ficando a pena em
8 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa. Mantendo
o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
em conformidade com os ditames legais,
Art. 33, §2º, ¿a¿, do Código Penal¿.
Grifos do original.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
não

conheço da presente Questão de Ordem, por se encontrar intempestiva. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, de ofício, reconheço a atenuante da menoridade penal, prevista no Art. 65, I, CPB, e, fazendo a necessária readequação, condeno RENDER BATISTA REBELO a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa pela prática do crime previsto no Art.

157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, mantendo
o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
em conformidade com os ditames legais,
Art. 33, §2º, ¿a¿, do Código Penal¿, e os demais termos da sentença, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém (PA) - 30 de Novembro de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora